Tribunal: TJDFT
Processo: 0744638-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744638-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO,GASPARIAN - ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMÁRIO DE SOUZA FARIA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, GASPARIAN – ADVOGADOS: “Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no tópico referente aos honorários advocatícios, formulado por RODRIGUES BARBOSA, MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, GASPARIAN – ADVOGADOS em face de ROMARIO DE SOUZA FARIA, partes qualificadas nos autos. Deferida a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, e, efetuado o bloqueio, em conta corrente do devedor, da quantia de R$ 4.389,62 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), veio aos autos (ID 110735125) a impugnação respectiva. Verberou o devedor que o valor seria abarcado pela impenhorabilidade, posto que teria origem na verba recebida, pelo executado, a título de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS), que, conforme reconheceu, teria caráter indenizatório, não se confundido com sua remuneração. Alegou, em acréscimo, que a cota somente pode ser utilizada no exercício da função parlamentar, mediante motivação e comprovação das despesas perante o Senado Federal. Sustentou, assim, a natureza pública da referida verba, afirmando que a sua constrição importaria em lesão ao erário. Oportunizado o contraditório, a parte exequente (ID 168916245) pugnou pela manutenção do bloqueio e alegou, em acréscimo, que não teria sido apresentado documento apto a comprovar a impenhorabilidade da quantia. Facultada a juntada do extrato completo de movimentação financeira da conta em que teria recaído a constrição (ID 169103993), a parte executada coligiu aos autos o documento de ID 170518837. Por força do despacho de ID 171218083, pontuou-se que, no extrato apresentado, as informações correspondentes às movimentações financeiras na conta se encontrariam ilegíveis, tendo sido, com isso, facultada a apresentação do extrato completo. O executado veio aos autos em ID 172164511 manifestar ciência, contudo, deixou transcorrer o prazo concedido, sem apresentar o documento solicitado, conforme certificado em ID 172260747. Feito o relato do necessário, passo a decidir. A controvérsia recai sobre a sustentada impenhorabilidade dos valores localizados e constritados na conta pessoal do devedor (R$ 4.389,62), valores estes que, na forma expressamente reconhecida na impugnação (ID 110735125), teriam sido recebidos para indenizar despesas efetuadas no exercício da atividade parlamentar, ou seja, não possuiriam natureza remuneratória ou salarial (subsídios). Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Na hipótese dos autos, apesar de ter sido oportunizada, em duas ocasiões, a complementação da documentação, não foi coligido documento para demonstrar a alegada impenhorabilidade do valor de R$ 4.389,62 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), consoante pontuado em linhas volvidas, eis que o extrato bancário da conta vinculada ao Banco do Brasil, coligido em ID 170518837, estaria parcialmente ilegível, em situação de aparente omissão de informações, impossibilitando a identificação de eventuais depósitos realizados na conta. De modo que, inexiste, nos autos, documento apto a demonstrar que o valor penhorado estaria inequivocamente vinculado a verba de natureza impenhorável. Cabe observar, outrossim, que parte do bloqueio eletrônico teria incidido, na espécie, sobre outras contas bancárias de titularidade do devedor, nos montantes de R$ 2.232,12 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e doze centavos) e R$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos) – ID 165013264 (págs. 2 e 3). Entretanto, o extrato bancário apresentado pelo devedor (ID 170518837), e por conseguinte, a impugnação ofertada, estariam especificamente limitados e relacionados a penhora da quantia de R$ 2.134,32 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) - 165013264 (pág. 3), bloqueada na conta do Banco do Brasil de n. 269011-X. Não se insurgiu, com isso, quanto à constrição dos valores sobejantes, simultaneamente realizada em contas bancárias diversas, o que atrai, nesse ponto, a preclusão consumativa. Ademais, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. O artigo 833 do CPC estabelece, de forma clara e expressa, as exceções à regra da responsabilidade patrimonial, incidente sobre bens e valores do devedor. Os valores recebidos, em conta pessoal, para indenizar as despesas realizadas pelo parlamentar, não se encontram previstos na norma de exceção, que, por princípio de hermenêutica, não comporta exegese ampliativa. Conclusão em sentido contrário importaria em ampliar, à míngua de qualquer opção ou atuação legítima do legislador, do rol taxativo (de exclusão) previsto no supracitado artigo 833 do CPC, com ofensa à segurança jurídica. A despeito da respeitável argumentação resistiva, cabe observar que o fato de ser a verba penhorada originária de um pagamento, realizado ao agente político (a título indenizatório), por um órgão público (Senado Federal), não torna tais valores uma verba pública, não sendo, por tal motivo, impenhorável. Tampouco existe prejuízo ao erário, posto que, uma vez depositados em conta pessoal do devedor, incorporam-se os valores ao patrimônio do executado e, caso venham a ser empregados para o pagamento de uma condenação judicial, sequer podem ser repostos pelo ente público, incidindo apenas sobre a esfera pessoal do próprio devedor. Uma vez reconhecida, pelo próprio devedor, a inequívoca natureza indenizatória dos valores penhorados, descabe reconhecer, à míngua de previsão específica, a sua impenhorabilidade. Ao cabo do exposto, não tendo sido demonstrada a existência de qualquer hipótese legal de impenhorabilidade, a arredar a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Intimem-se. Após a preclusão desta decisão, o que deverá ser devidamente certificado nos autos, libere-se o valor de R$ 4.389,62 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta a dois centavos), penhorado em favor da parte credora (ID 165013264), conforme peticionado em ID 168916245. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Em seguida, deverá a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito e promover o andamento do feito, requerendo, de forma objetiva e fundamentada, as providências adequadas ao adimplemento do débito eventualmente apontado como remanescente. Caso tenham sido esgotadas, por ora, as providências disponíveis, haverá a suspensão e o arquivamento provisório do feito (art. 921, §1o, do CPC), pelo prazo de ano, a fim de que possa a parte credora, no prazo fixado, diligenciar em busca de bens passíveis de penhora. Para tanto, após o cumprimento das determinações precedentes, caso venha a transcorrer em branco o prazo assinalado à parte credora, remetam-se os autos ao arquivo provisório, durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento.” O Agravante sustenta que a constrição recaiu sobre “valores relativos À COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS SENADORES – CEAPS”, verba impenhorável. Acrescenta que é impenhorável quantia inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos depositada em qualquer conta bancária. Ressalta que a CEAPS concerne ao custeio de despesas parlamentares e por isso é impenhorável também à luz do inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento reconhecer e impenhorabilidade da verba salariale e indenizatória bloqueada. Preparo recolhido (ID 52518494). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou o levantamento da quantia constrita à preclusão, ou seja, ao julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator